Tribunal: TCU
Processo: 020.449/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8708/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, considerando que em consulta ao contracheque de abril/2023 da instituidora de pensão, evidencia que a rubrica ora analisada '78 - V P N IQUINTOS FC 05 MP 2225/2001 (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 686,89' não está sendo paga aos beneficiários na medida em que o contracheque demonstra apenas o pagamento de UMA SÓ rubrica no valor de R$ 686,89 referente à incorporação de quintos legal. Com isso, o ato está legal nos termos do § 4o do art. 260 do RITCU, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.449/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldecleia Mira Bezerra Santos (XXX.713.472-XX); Evandro Henrique Bezerra Santos (XXX.663.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.